Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-48.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002853-48.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINALVA COSTA DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
NICHOLE CHRISTIEN SILVA PINHEIRO, AGAMENON FELIX ELPIDIO, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTA VINCULADA AO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TEMA 1300/STJ
.
MODULAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta por DINALVA COSTA DOS SANTOS TORRES, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O julgado condenou o Banco à restituição dos valores indevidamente subtraídos ou não creditados da conta PASEP da Autora, mantendo a improcedência quanto aos danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no Acórdão quanto à distribuição do ônus da prova frente à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, especialmente em relação aos saques por crédito em conta e folha de pagamento, bem como a necessidade de pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência, adotando entendimento conforme o Tema 1150/STJ e a Súmula nº 42/STJ.

4. Verificou-se contradição entre a inversão ampla do ônus da prova aplicada e o entendimento fixado no Tema 1300/STJ, publicado antes da sessão de julgamento, o qual exclui a inversão para saques via crédito em conta e FOPAG.

5. A condenação foi mantida, pois fundamentada também na falha do dever de custódia e informação pelo Banco do Brasil, nos termos do CDC e da LC nº 8/1970, compatível com o Tema 1150/STJ.

6. A modulação da decisão, limitando a inversão do ônus da prova apenas aos saques em caixa, harmoniza o julgado com o Tema 1300/STJ, sem afetar o resultado.

7. A ausência de provas excepcionais justifica a manutenção da improcedência do pedido de danos morais.

8. O pré-questionamento resta atendido com a expressa referência aos dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para modular a fundamentação quanto à distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300/STJ, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1300/STJ limita a inversão do ônus da prova em demandas sobre contas do PASEP, mantendo-a apenas para saques realizados em caixa. 2. A falha no dever de custódia e informação pelo Banco do Brasil enseja responsabilidade pela restituição dos valores não comprovadamente pagos ao titular."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 339, 373, I e §1º, 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula nº 42; STF, Súmula nº 356; STJ, Súmula nº 211

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
, que tem como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
DINALVA COSTA DOS SANTOS TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA